Tribunal: STF
Processo: ARE 1575612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INFRAERO. AEROPORTO SANTOS DUMONT. CONTRATO DE CONCESSAO DE USO. RATEIO DE DESPESAS RELATIVAS A ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, AR CONDICIONADO E OUTRAS. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO em face da sentença proferida nos autos desta ação ordinária ajuizada por E. B. DE CASTRO JUNIOR CAFETERIA E INFORMÁTICA EPP, representada por seu sócio EDUARDO BREMM DE CASTRO JÚNIOR, contra a ora recorrente, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré a excluir das cobranças mensais da autora todos os valores relativos aos custos de operação e manutenção (COM) incluídos na fórmula da taxa de energia elétrica, ar condicionado, água e esgoto. A INFRAERO foi condenada, ainda, “a restituir à autora os valores pagos a maior a partir de setembro de 2015. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde que devidos, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Devem ser utilizados no cálculo de liquidação os parâmetros adotados na perícia (ev. 79), salvo em relação ao ar condicionado, do qual apenas restou afastado o elemento denominado COM”. As partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos: A ré em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; a autora em 10% (dez por cento) sobre 1/3 (um terço) do valor da causa.



    2. A controvérsia cinge-se sobre a validade da cobrança, por meio do rateio, das despesas com ar condicionado da área comum do aeroporto, bem como dos custos de operação e manutenção (COM), os quais compõe o rateio das faturas de água e energia elétrica, inclusive todos os impostos.



    3. Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de concessão de uso nº 02.2015.062.0008 celebrado pelas partes prevê, em seu item 25.4, a obrigação do concessionário de "Arcar com todas as despesas relativas a serviços e facilidades que utilizar, tais como: água, esgoto, energia elétrica, telefone, gás, coleta e incineração de lixo e outras. Será facultado ao CONCESSIONÁRIO conhecer a sistemática de cálculos adotada pelo CONCEDENTE, quando houver rateio destas despesas." 



    4. Nesse sentido, resta comprovada a ciência da recorrida de sua obrigação quanto ao pagamento de despesas relativas às facilidades utilizadas e colocadas a sua disposição pela INFRAERO.



    5. Saliente-se que o cálculo do valor devido pelo concessionário é obtido segundo os critérios estabelecidos na NI - 1.07 (PGE), destacando-se que as fórmulas relativas aos cálculos de energia elétrica e água e esgoto foram alteradas pela CF CIRC N. 791/DEMA/DFFI/DCRC/2006, de 18.01.2006, que foi elaborada pelo Superintendente de Engenharia de Manutenção, Superintendente de Finanças e pelo Superintendente de Relacionamento com Clientes.



    6. In casu, a apelada sustenta que a INFRAERO lhe cobra diversos valores indevidos, que culminaram com uma diferença a maior no quantum de R$ 352.059,93 (trezentos e cinquenta e dois mil, cinquenta e nove reais e noventa e três centavos).



    7. Realizada prova pericial contábil, o i. expert afirmou que o rateio dos custos está previsto no contrato, indicando, ainda, as normas que estabelecem os critérios do custeio, quais sejam, “a norma NI 1.07 (PGE) e a CD Circular nº 791/DEMA/DFFI/DCRC/2006 estabelecem os critérios de rateio aplicados pela Infraero”. 



    8. Como ressaltou a apelante, se a metodologia empregada está em consonância com as normas internas, que gozam de presunção de legalidade, bem como os rateios estão previstos no contrato, não há que se falar em cobrança indevida por parte da INFRAERO.



    9. Sobre o tema, esta Corte Regional já se manifestou entendendo que havendo previsão contratual justifica-se o rateio das despesas de custeio. Precedentes: TRF2 – AC 0130034-98.2017.4.02.5101 – Rel. Desembargador Federal Poul Erik Dyrlund – 6ª Turma Especializada. Data: 09.11.2021; TRF2 – AC 0125621-81.2013.4.02.5101 – Rel. Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro – 5ª Turma Especializada. Data: 13.06.2017.



    10. Apelação provida, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, condenando a autora, ora recorrida, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente